Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-49.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001993-49.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JEFFERSON SANTOS DA SILVA
PACIENTE(S)
GRASIELE DOS SANTOS CASTRO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, inc. II, e §2o-A, inc. I, na forma do art. 70 (ao menos duas vítimas), ambos do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico suscitando a existência de dúvidas quanto à participação da paciente na prática do crime de roubo majorado imputado, pois afirma que não foi reconhecida pelas vítimas do delito, tampouco surpreendida na posse dos objetos subtraídos, existindo tão somente a delação de um dos corréus.
Outrossim, alega que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em argumentos genéricos, referentes à mera gravidade abstrata do crime, que são insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade da increpada representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, ao que agrega ser ela primária, sem outros registros criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de trabalho lícito, o que lhe garante o direito de ser beneficiada com as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
De mais a mais, sustenta que à encarcerada não é imputado qualquer ato de violência ou grave ameaça e, por ser genitora de dois filhos menores de 12 (doze) anos, um deles, inclusive, ainda na fase de amamentação, faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP, notadamente porque os familiares dela já declararam a impossibilidade de permanecerem com a guarda dos infantes.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das cautelares diversas do art. 319; ou, subsidiariamente, que seja colocada em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inc. V, do CPP; e, ainda, oportunamente, pugna pela intimação do patrono da data da sessão de julgamento para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com os documentos de ID 75560986 ao ID 75560993.
Em razão da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo para o subscritor do remédio heroico apresentar emenda à inicial, o que foi cumprido com a juntada da petição e documento de ID 76863469 e ID 76863470.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), por se tratar de via de cognição sumária e célere que inadmite a dilação probatória.
De mais a mais, a propalada inocência da paciente não foi demonstrada de forma incontestável nos autos eletrônicos, pois ressai do estudo social realizado com ela que assumiu a participação na empreitada criminosa, juntamente com o seu convivente Maycon Douglas dos Santos Dourados, porque estaria passando dificuldades financeiras, elemento cognitivo este que se coaduna com a oitiva do corréu Bruno Fonseca Monteiro e da testemunha Erica Patrícia Bargas Gonçalves.
E, quanto à prisão preventiva, depreende-se da decisão combatida que foi decretada para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta da conduta ilícita perpetrada e por ter a testemunha Naira afirmado que, desde a sua oitiva na Delegacia de Polícia, vem recebendo diversas ameaças, a evidenciar a aparente periculosidade social dos envolvidos, dentre os quais, a ora increpada, e o risco de que, mantidos em liberdade, poderiam tumultuar o regular trâmite processual, inviabilizando a escorreita produção de provas.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois aparentemente mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para a garantia da segurança da sociedade e dos meios e fins do processo, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
Logo, nessa etapa prévia, entendo temerária a revogação da custódia provisória da paciente ou a substituição por medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas por ela, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Lado outro, no que diz respeito à pretendida colocação da paciente em regime de prisão domiciliar, nada obstante o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que ela é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos (ID 75560986), o crime imputado é o de roubo majorado, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça, e, a teor do art. 318-A, inc. I, do CPP, inadmite a pretendida substituição.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente GRASIELE DOS SANTOS CASTRO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator